Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005704-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Dirigente Sindical, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (EMBARGANTE), Rosamaria Ferreira de Carvalho (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Adolfo Grassi de Oliveira
do acórdão que indeferiu a segurança e do que julgou prejudicado o agravo interno (Id. 12699765).

Assegura que, não se observou que havia agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar, visto que a Turma julgou diretamente o mérito do mandado de segurança. Além disso, “
a decisão não levou em consideração que o embargante está cumprindo mandato classista como presidente de uma entidade sindical
”, pelo que deve ser sanada a apontada omissão.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 129846261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão do mandado de segurança está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE USUFRUIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO — AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PELO SERVIDOR — INADMISSIBILIDADE DE ACÚMULO DE MAIS DE UM PERÍODO AQUISITIVO — APLICAÇÃO DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 90, DE 16 DE ABRIL DE 2019 — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Não há ilegalidade no ato da Administração que estabeleceu o período para usufruição da licença-prêmio, nos termos do Decreto do Estado de Mato Grosso no 90, de 16 de abril de 2019, ante a ausência de agendamento prévio pelo servidor, apesar de notificado a fazê-lo, bem como em razão da inadmissibilidade de acúmulo por mais de um período aquisitivo.

Segurança indeferida. (Id. 126997655 – fls. 1/2).

E o do agravo interno:

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado. (Id. 126997655 – fls. 11).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que o agravo interno que discute indeferimento de liminar ficou prejudicado em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente do objeto. [...]. (Id. 126997655 – fls. 12).

Quanto à circunstância de se tratar de servidor em exercício de mandato classista, o acórdão bem explicitou que o embargante estava sujeito às disposições do Decreto do Estado de Mato Grosso no 90, de 16 de abril de 2019, que regulamenta a usufruição de licença-prêmio, pelo que não há que se falar em omissão.

[...]
O ato acoimado de ilegal estaria materializado na decisão do Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso que determinou de ofício que o impetrante — afastado em razão de licença para o exercício de mandato classista (1o de junho de 2020 a 16 de maio de 2024) — usufruísse da licença-prêmio pelo período de noventa (90) dias, a contar de 1o de setembro de 2021, conforme Boletim de Pessoal no 51/2021 e Portaria no 18/2021/GAB/SETASC/MT, respectivamente, publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 5 e 8 de fevereiro de 2021.

[...]

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 90, de 16 de abril de 2019, que regulamenta a usufruição de licença-prêmio, com a redação dada pelo Decreto no 657, de 28 de setembro de 2020, dispõe que:

Art. 3o Independentemente de requerimento do servidor, após completado o período aquisitivo da licença-prêmio, a Unidade de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de lotação do servidor procederá, de ofício, à análise das informações funcionais para fins de publicação da concessão do benefício, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o término do período aquisitivo.

[...]

Art. 6o O servidor efetivo, inclusive o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, deverá gozar a licença-prêmio concedida, obrigatoriamente, dentro do período aquisitivo subsequente, não podendo acumular duas licenças-prêmio.

§ 1o Considera-se acumulada a licença-prêmio não gozada integralmente até o último dia do período aquisitivo subsequente.

[...]

Art. 8o-B Durante o afastamento decorrente de licença para qualificação profissional, de licença para o desempenho de Mandato Classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio, conforme o disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Compete à unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de origem acompanhar o usufruto das licenças-prêmio durante os afastamentos de que trata o caput deste artigo, devendo o servidor ser incluído na escala de usufruto, de ofício, quando tiver períodos de licenças-prêmio em aberto e não agendados e faltar 01 (um) ano para completar novo quinquênio.

[...]

Art. 10. No caso da acumulação indevida de licença-prêmio, o titular da unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade, sob pena de responsabilidade funcional, deverá, de ofício, no prazo de 30 (trinta) dias contados da configuração do acúmulo, notificar o servidor para gozo integral no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da licença-prêmio acumulada, devendo proceder a inclusão na escala anual na forma do art. 14 deste Decreto.

Portanto, fica evidenciado que a determinação de ofício de usufruição da licença-prêmio decorreu do fato de que: i) havia mais de um período não usufruído; e ii) não houve agendamento prévio pelo servidor, apesar de notificado a fazê-lo, a revelar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. [...]. (Id. 126997655 – fls. 4/9).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022